Tribunal: STF
Processo: Rcl 78280
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Fábio Aparecido de Alvarenga e outros alegam ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 0018646-03.2024.8.26.0007, a decisão cautelar proferida na ADPF 828. 



    Segundo narram, determinou-se, em cumprimento de sentença, a reintegração de posse de terreno sob ocupação de mais de 100 famílias socioeconomicamente vulneráveis sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828. 



    Afirmam negado efeito suspensivo em agravo de instrumento, de modo a não haver, afora essa reclamação, instrumento jurídico para suspender, em tempo hábil, a reintegração de posse agendada para 26.04.2025.



    Buscavam, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para desocupações coletivas. Quanto ao mérito, requerem a cassação das decisões exorbitantes.



    Por entender presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deferi, em 10 de abril de 2025, o pedido de medida liminar pleiteado nestes autos, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Sustenta que os ocupantes criaram um loteamento clandestino, com lotes sem origem e cadeia dominial, por meio de invasão da propriedade. Afirma a área clandestinamente ocupada pelos reclamantes dará lugar ao empreendimento “PODE ENTRAR”, aprovado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, em que serão construídas mais de 60 torres com 20 andares de apartamentos. Esclarece que a pretensão reintegratória de origem encontra fundamento de validade no artigo 1228, “caput” do Código Civil, uma vez que sua posse decorre do direito de propriedade.



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação.



    É o relatório. Passo a decidir.



    2. Assiste razão à parte reclamante.



    A controvérsia suscitada nesta reclamação limita-se ao cumprimento das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Conforme asseverei no exame da medida liminar, o acórdão exarado no julgamento da quarta tutela provisória incidental, deferida no âmbito da ADPF 828, especifica as medidas a serem tomadas pelos órgãos do sistema de justiça previamente ao cumprimento de medidas de desocupação e reintegração de posse:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Mostram-se incontroversos nos autos os seguintes dados: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



    A despeito disso, a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, é silente quanto à adoção das medidas fixadas por esta Corte para o processamento de reintegrações de posse dessa natureza. Transcrevo os fundamentos do ato reclamado:



    Da detida análise dos autos, tem-se que o feito não suporta provimento. Vejamos.



    De plano, tem-se que em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar tão somente o teor da decisão interlocutória impugnada, em que as demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    Em breve síntese, denota-se dos autos que os agravantes se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins nos autos de nº 0001680-97.2022.827.2725, movida pela Investco S.A., a qual objetiva a reintegração de posse da área dos lotes 17 e 17-A do Loteamento Todos os Santos, Gleba 2, localizado em Miracema do Tocantins. 



    Da decisão hostilizada, percebe-se que o magistrado de origem concedeu a liminar ao fundamento de que houve a efetiva comprovação de posse indireta, esbulho, data do esbulho em tempo hábil admitido em lei, bem como a perda da posse. 



    Em suma, os agravantes requerem a reforma da decisão ao argumento de que exercem a posse sobre o imóvel desde o ano de 2007, sustentando inexistir possibilidade jurídica para concessão de liminar. 



    Isso posto, passa-se à análise do feito. 



    Resta cediço que as ações possessórias variam conforme o prazo decorrido da turbação ou esbulho, devendo ser observado se a ação fora proposta dentro de ano e dia. Se dentro do prazo, tem-se ação possessória de força nova, do contrário, será de força velha.



     Em regra os que as diferenciam-se é o procedimento, em que se aplica às ações de posse velha o rito comum, consoante previsão do art. 558, parágrafo único do Código de Processo Civil, e rito especial às ações envolvendo posse nova [...] 



    No caso dos autos, em análise sumária, entende-se que resta comprovada a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado no que tange à necessidade de reintegração de posse, bem como se constata a presença do periculum in mora essencial ao deferimento da medida antecipatória, uma vez que a invasão poderá ocasionar riscos ao meio ambiente e viabilizar alastramento da ocupação ilegal, da qual, por força de Resolução da ANEEL, a agravada tem concessão de uso para fiscalização e proteção ambiental. 



    De mais a mais, não é possível observar, ao menos em princípio, a probabilidade de provimento recursal. Ante o exposto, divergindo do Douto Relator, voto no sentido de CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.



    Digno de nota que, mesmo após o deferimento da medida cautelar, o juízo reclamado manteve a ordem de reintegração de posse sob o falso argumento de que a medida cautelar deferida na ADPF 828 não surtiria efeito em 2025. 



    ADPF 828 já não produz efeitos em 2025. 



    Direitos humanos serão observados, utilizando-se da força no limite do necessário para o cumprimento da reintegração. 



    Não cabe, nos autos, pretender realização de planos, que devem ser observados pelas competentes ações dos notáveis homens das polícias militar e ambiental que, prudentemente, executarão as medidas pertinentes. 



    [...]



    Apenas se houver abuso, na via própria, é que deverá ocorrer apuração do evento. Não cabe a estes autos a tomada de quaisquer medidas administrativas. 



    Não há mais distanciamento social. 



    Inexiste o uso obrigatório de máscaras. 



    A sociedade, atualmente, trabalha em regime de estrita normalidade. 



    Indefiro a pretensão a inspeção judicial, no caso concreto, havendo título com transito em julgado. 



    Rejeito a pretensão a expedição de ofício a órgão municipal, não cabendo ao juízo o papel pretendido



    Patente, portanto, o descumprimento do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a cassar a decisão reclamada que autorizou a execução da medida de reintegração de posse no processo n. 0018646-03.2024.8.26.0007 e determinar o cumprimento integral de todas as etapas constantes do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente